Tribunal: TJDFT
Processo: 0731658-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731658-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VINICIUS SERRAO AGRAVADO: ARCEL CONSTRUTORA LTDA, ULISSES GUIMARAES ULHOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VINÍCIUS SERRÃO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0704105-14.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD em nome da esposa do 2o executado, PATRÍCIA CATHERINE MENDEZ ULHÔA. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 237133887, no qual a parte credora afirma omissão naquele "decisum" referente a manifestação deste Juízo quanto as pesquisas patrimoniais perante os sistemas disponíveis a este Juízo, pleiteadas pela parte credora. Com razão o exequente. De fato, aquele "decisum" apenas tratou sobre a impugnação à penhora de imóvel sobre alegação de se caracterizar "bem de família" (Lei 8.009/90), não se pronunciando sobre o tema das pesquisas patrimoniais. Destarte, que concerne à pesquisa SISBAJUD, informo a parte exequente que não houve resultado na busca patrimonial relativo à parte executada, conforme espelho que segue ao ID 224160691. De tal forma ocorreu em relação ao sistema RENAJUD, conforme se verifica ao ID 225499748. No que concerne à nova pesquisa disponível através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, indico que a última averiguação de ativos patrimoniais por meio de tal sistema se deu de forma infrutífera, conforme supracitado, de modo que não vislumbro, neste momento, nova realidade fática dos executados que encorajem nova investigação. Nesse sentido, este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD PELA MODALIDADE "TEIMOSINHA" E "SNIPER". INDEFERIMENTO. RECENTES DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, não se revela producente nova pesquisa pela modalidade "teimosinha" bem como pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1836538, 07510098520238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O indeferimento do pedido é medida que se impõe. Do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHO-OS, ao passo que INDEFIRO o pedido de pesquisa patrimonial pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Fica registrado o efeito interruptivo. I.” O agravante sustenta que “nenhuma pesquisa foi realizada em nome da Sra. PATRÍCIA até o momento e o fato de as pesquisas em nome do Sr. ULISSES terem retornado infrutíferas não tem nenhuma relação com o pedido de pesquisas patrimoniais em nome da esposa dele” e “o pedido do Agravante, constante na petição de ID no 236948603, é diverso, de realização de pesquisas em nome da esposa de ULISSES, Sra. PATRÍCIA CATHERINE MENDEZ ULHÔA”. A fundamentação jurídica do agravante está centrada nos artigos 789 e 790, IV, do CPC, e nos artigos 1.660, I, e 1.658 do Código Civil, que autorizam a penhora de bens do cônjuge do devedor, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, desde que respeitada a meação. Invoca também jurisprudência consolidada do TJDFT que reconhece a legitimidade da realização de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge do executado, especialmente quando há presunção de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar. Ao final, requer “seja provido o presente Agravo para que seja determinada a consulta de bens via SISBAJUD e RENAJUD em nome da Sra. PATRÍCIA CATHERINE MENDEZ ULHÔA”. Preparo no ID 74658625. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator